Tribunal: TJMT
Processo: 1029414-37.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029414-37.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), DAVINO DE LARA PINTO - CPF: 171.928.621-34 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ANA CAROLINA PIMENTA DE AGUILAR - CPF: 087.212.376-62 (ADVOGADO), GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS - CPF: 011.701.266-18 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), DAVINO DE LARA PINTO - CPF: 171.928.621-34 (EMBARGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGANTE), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÕES EXCLUSIVAS. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PJE. OBSCURIDADE INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O embargante alega obscuridade na decisão, sustentando que, apesar de solicitação expressa de intimações exclusivas em nome de determinado advogado, tal exigência não foi observada, o que configuraria nulidade processual, nos termos do artigo 272, § 5o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) analisar se houve obscuridade no acórdão em relação à questão da inobservância do pedido de intimações exclusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC circunscreve o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A alegação de nulidade por ausência de intimações exclusivas foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

O aresto esclarece que o advogado indicado como destinatário exclusivo das intimações não se habilitou no sistema do PJe, em desacordo com o artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, que atribui ao próprio causídico a responsabilidade pela habilitação nos autos para fins de recebimento de intimações.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para majorar a indenização moral para R$10.000,00.

Em suas razões, o embargante aduz que, apesar de haver pluralidade de procuradores habilitados, foi requerido expressamente que as intimações fossem dirigidas exclusivamente a determinado advogado, conforme previsto no artigo 272, § 5o, do CPC.

Defende que o descumprimento desse pedido configura nulidade processual, apontando como suporte jurisprudência oriunda desta mesma Câmara.

Argumenta ainda que houve falha do cartório de segunda instância, que não observou o requerimento de exclusividade, reforçando a obscuridade na decisão recorrida.

Contrarrazões apresentados no Id. 249741153.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante sustenta a existência de obscuridade na decisão sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão da exclusividade de intimações requerida pelo causídico, o que, segundo ele, implicaria nulidade processual nos termos do artigo 272, § 5o, do CPC.

Todavia, em análise dos autos e do teor da decisão proferida, constata-se que a questão foi devidamente enfrentada e solucionada.

Confira os trechos pertinentes:

“(...) Em petição de Id. 243163679, o apelado, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, informa que ao apresentar contestação requereu que as intimações fossem exclusivamente remetidas ao patrono Rodrigo Souza Leão Coelho (OAB/MG 97.649), todavia ele não foi intimado dos atos posteriores à apresentação da defesa.

Requer a decretação de nulidade de todo andamento processual posterior à peça contestatória.

Inicialmente, é necessário ressaltar que este processo tramita pelo PJE desde a distribuição e, conforme a Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, é responsabilidade do próprio advogado da parte a habilitação no sistema. Confira:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

(...)

§ 2o O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo.

Em análise dos autos, infere-se que o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A outorgou procuração a Valter Lúcio de Oliveira (OAB/MG 46.749) que substabeleceu os poderes, com reservas, a Getúlio Sávio Cardoso Santos (OAB/MG 99.426) que, por sua vez, também substabeleceu à causídica que apresentou contestação, Dra. Ana Carolina Pimenta de Aguilar (OAB/MG 202.503).

A partir disso, verifica-se que apenas Getúlio Sávio Cardoso Santos (OAB/MG 99.426) e Ana Carolina Pimenta de Aguilar (OAB/MG 202.503) efetivamente se habilitaram ao PJE e, consequentemente, receberam todas as comunicações e expedientes via sistema e DJEN, a exemplo da intimação da sentença.

(...)

Portanto, como a responsabilidade de habilitação é do advogado que pretende a intimação exclusiva, tem-se que o próprio causídico descumpriu sua obrigação ao violar a regra prevista no caput do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno.

(...)”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que o pedido de intimações exclusivas em nome do advogado RODRIGO SOUZA LEÃO COELHO, OAB/MG 97649-A, foi realizado na contestação, a qual foi juntada ao processo pela advogada ANA CAROLINA PIMENTA DE AGUILAR, OAB/MG 202.503.

Embora esta última tenha se habilitado no PJe ao peticionar nos autos e, consequentemente, tenha recebido todas as comunicações e expedientes via sistema e DJe, o mesmo não ocorreu com RODRIGO SOUZA LEÃO COELHO. Assim, a despeito do requerimento de comunicação exclusiva, era dever deste advogado habilitar-se nos autos, conforme artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno.

Portanto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025